Tribunal: CARF
Processo: 10708.000138/2010-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-12

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10708.000138/2010-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.081 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de março de 2021
Recorrente
MARCOS DE QUEIROZ BOGADO LEITE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IRRF. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPENSAÇÃO NA DIRPF.
O IRRF depositado judicialmente não é passível de compensação na
declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório

Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 4/8), relativa a
imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2006. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$1.055,71 para saldo
de imposto a pagar de R$8.009,48. A notificação noticia compensação indevida de IRRF e
omissão de rendimentos.

Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 5/8/2008, a NL foi objeto de impugnação, em
14/8/2008, às fls. 2/19 dos autos, na qual o contribuinte, quanto à omissão de rendimentos,
alegou ser portador de moléstia grave e, quanto ao IRRF, atribuiu a erro de sua fonte pagadora .
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10708.000138/2010-85
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000138/2010-85

A impugnação foi apreciada na 19a Turma da DRJ/RJ1 que, por unanimidade,
julgou a impugnação procedente em parte, em decisão assim ementada (fls. 35/40):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
MOLÉSTIA GRAVE.
Uma vez que os rendimentos em questão foram comprovados como sendo relativos à
aposentadoria e que foi apresentado o laudo médico pericial oficial, deve ser cancelado
o lançamento de omissão de rendimentos.
GLOSA DE IRRF.
O imposto de renda retido na fonte, pertinentes aos rendimentos informados na DIRPF,
depositado judicialmente não é compensável com o imposto apurado no ajuste anual.
O colegiado de primeira instância cancelou integralmente a omissão de
rendimentos atribuída ao contribuinte.

Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 5/9/2012 (fl. 43), o contribuinte, em
4/10/2012 (fl. 44), apresentou recurso voluntário, às fls. 44/48, alegando, em apertado resumo,
que teria preenchido sua declaração de imposto de renda de acordo com a documentação
fornecida por sua fonte pagadora. Entende que não poderia ser penalizado, já que não teria agido
de má-fé. Ressalta que se tivesse tomado conhecimento das informações divergentes, teria
apresentado declaração retificadora.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre IRRF. Em seu recurso, o recorrente reitera o argumento de
que o erro no preenchimento de sua declaração de ajuste teria decorrido de informações
equivocadas de sua fonte pagadora, juntando novamente o comprovante de rendimentos
correspondente (fl.45, já constava à fl.18).
Do exame do documento, não há como se acolher a argumentação do recorrente.
Isto porque o comprovante de rendimentos consigna, no campo das informações
complementares, a informação de que o IRRF no montante de R$1.246,54 estava vinculado a
rendimentos com exigibilidade suspensa e que fora depositado judicialmente, como segue:
6. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Rend. c/ Exigib. Suspensa - Art 151°, Inciso V da Lei 5172/1966. Estes
rendimentos estão informados nas linhas 3.01 e/ou 3.05:
Rendimentos tributáveis pagos: R$ 35.129,47 Parcela c/ exig. suspensa: R$
8.786,60 Depósito Judicial: RS 1.246,54
Processo: 2005.51.01.009378-0 Vara: 26 VF RJ Seção: RJ
Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.081 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10708.000138/2010-85

A fonte pagadora consignou no comprovante emitido que o IRRF em comento
fora depositado judicialmente. E, como apontado na decisão recorrida, o IRRF depositado
judicialmente não poderia ter sido compensado pelo contribuinte na declaração de ajuste.
Isto porque o direito de o recorrente compensar o valor em sua declaração de
ajuste ou não depende de decisão a ser proferida pelo Poder Judiciário: caso a decisão judicial
definitiva venha a ser favorável ao interessado, ele procederá ao levantamento da quantia
depositada e por esse motivo não caberá a compensação do IRRF na Declaração de Ajuste
Anual; caso contrário, o valor depositado será convertido em renda da União e o interessado
poderá compensá-lo como IRRF na Declaração de Ajuste Anual, mantendo na declaração os
rendimentos tributáveis correspondentes.
A Administração Pública está sujeita ao modelo de jurisdição una, adotado na
Constituição Federal, segundo o qual são soberanas as decisões judiciais. Consequentemente,
submetida uma determinada questão ao Poder Judiciário, devem as autoridades administrativas
aguardar a decisão final a ser proferida naquela esfera, submetendo-se a ela.
Dado o tempo decorrido, é provável que no processo judicial já tenha sido
proferida decisão final, com trânsito em julgado, o que não altera o fato de restar caracterizada a
opção do contribuinte pela discussão da matéria na via judicial.
Caberá à Unidade da RFB de origem verificar o trâmite da ação judicial e
adotar as providências cabíveis para cumprimento do que lá tiver sido decidido em relação
ao IRRF glosado.
Dessa feita, não merece reparo a decisão recorrida.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 53
DF CARF MF
Documento nato-digital